Tribunal: TJDFT
Processo: 0701795-46.2024.8.07.0015
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL. AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO ACIDENTE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia cinge em aferir se cabível a concessão de auxílio acidentário e o encaminhamento do autor à reabilitação profissional.
2. O laudo médico pericial conclui pela redução permanente da capacidade laboral do apelado, motivo pelo qual a r. sentença de procedência do pedido de concessão do auxílio-doença acidentário e posterior conversão em auxílio acidente deve ser mantida.
3. Não há que se falar em sentença condicional, já que as providências determinadas pelo il. Juízo de origem apenas concretizam o procedimento legal estabelecido pelos arts. 62 e 86, da Lei no 8.213/1991, pois determina o encaminhamento do apelado à reabilitação profissional, com o pagamento do auxílio-doença até a reabilitação, caso possível, passando então a receber o auxílio acidente, já que é portador de incapacidade laboral de natureza permanente e parcial. Precedentes deste Tribunal.
4. Negou-se provimento ao recurso.